Tribunal: TJSP
Processo: 1000736-08.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DECLARADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DOLO NÃO CARACTERIZADO. LANÇAMENTO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DECLARADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DOLO NÃO CARACTERIZADO. LANÇAMENTO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA FASE (ART. 85,§§ 2.o E 11, DO CPC).

Recurso de apelação da ré não provido.
Recurso adesivo da autora provido em parte, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33488
Registro: 2020.0000751403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000736-08.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., é apelada ANA PAULA
VIEIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora, nos
termos do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33488
Apelação Cível no 1000736-08.2020.8.26.0161 -Voto no 33488
2
Apelante/Apelado: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A / ANA
PAULA VIEIRA DE LIMA (recurso adesivo)
Comarca: Foro de Diadema - 1.a Vara Cível
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR
SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA
SUFICIENTE A DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO
SERVIÇO.
INEXIGIBILIDADE
DECLARADA.
NÃO
APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
DOLO NÃO CARACTERIZADO. LANÇAMENTO DO
NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE DEVEDORES.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
MAJORAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO
DERROTADA NESTA FASE (ART. 85,§§ 2.o E 11, DO
CPC).

Recurso de apelação da ré não provido.
Recurso adesivo da autora provido em parte, nos termos do
acórdão.
Trata-se de apelação digital da ré (fls. 141/155, com preparo às fls. 156) e
de recurso adesivo da autora (fls. 175/184, sem preparo, por isenção, fls. 46) interpostos
contra a r. sentença de fls. 129/130, proferida pela MM Juíza Erika Diniz, cujo relatório
se adota, que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, declarando a
inexistência de débito da autora para com a ré, e condenou a ré ao pagamento de R$
7.000,00 a título de indenização pelos danos morais. Juros de mora a partir da citação e
correção monetária a partir do arbitramento. Condenou ainda a requerida ao pagamento
de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33488
Apelação Cível no 1000736-08.2020.8.26.0161 -Voto no 33488
3
da condenação.
Apela a ré, sustentando, em extrema síntese, que o ônus da prova do fato
constitutivo do direito cabia à autora. Aduz que não houve falha na prestação do
serviço, sendo devida a cobrança. Sustenta a inexistência do dano moral e
subsidiariamente quer a redução do valor. Argumenta que agiu no exercício regular de
seu direito. Por fim, requer a redução do percentual fixado a título de honorários
advocatícios sucumbenciais.
Adesivamente, recorre a autora pleiteando em síntese a majoração do
valor fixado a título de danos morais. Requer a condenação da ré como litigante de má-
fé. Por fim, pretende a elevação dos honorários sucumbenciais.
Os recursos são tempestivos (fls. 132/141 e 174/175) e foram
recepcionados em primeiro grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas
necessárias condições de admissibilidade.
Contrarrazões da ré às fls. 279/281 requerendo que seja dado provimento
ao seu recurso de apelação.
Ausência de contrarrazões da autora.
É o relatório.
Os recursos foram regularmente processados e, dada a coincidência das
razões apresentadas, serão concomitantemente analisados.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada, sob o argumento de que
houve cobrança indevida pela ré de serviço educacional não efetivamente contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33488
Apelação Cível no 1000736-08.2020.8.26.0161 -Voto no 33488
4
No caso, observa-se que se trata de típica relação de consumo, incidindo
as normas da Lei n° 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de
proteção do consumidor, em especial, o artigo 6o, VIII, que possibilita a inversão do
ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for
hipossuficiente.
O objetivo da inversão do ônus da prova é colocar as partes em
condições de paridade técnica, com a atribuição do ônus probatório a quem melhor pode
produzi-lo e detenha os melhores recursos técnicos para sua realização.
No caso dos autos, a controvérsia gira em torno de cobrança de serviços
educacionais e, portanto, resta claro que a instituição de ensino possui melhores
condições técnicas para trazer aos autos as informações específicas que venham a
justificar as tais cobranças.
Assim, à consideração da hipossuficiência de ordem técnica da autora,
consumidora à luz do CDC, e do início de prova por ela trazida aos autos, perfeitamente
cabível a inversão do ônus da prova.
A ré insiste na regularidade das cobranças e dos apontamentos de cinco
mensalidades escolares totalizando R$ 1.902.80 (fl. 28/29).
Da análise dos autos, vê-se que não há qualquer indício de prova de que a
autora tenha efetivado matrícula na Instituição de Ensino. A ré não trouxe o contrato de
prestação de serviços educacionais assinado, atestado de frequência ou outro documento
que comprove a celebração de contrato entre as partes.
Os documentos juntados pela ré às fls. 160/168 nada provam, tendo em
vista que apenas contém os dados pessoais da autora, não sendo aptos a confirmar o
vínculo entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33488
Apelação Cível no 1000736-08.2020.8.26.0161 -Voto no 33488
5
Logo, não comprovada a prévia contratação, com razão a juíza a quo ao
declarar inexigíveis os valores cobrados.
Quanto ao dano moral, em se tratando de ação de inexistência de débito,
cabia à ré a demonstração da existência da dívida, lastreada no contrato firmado, o que
não ocorreu, de modo a se concluir que a cobrança é irregular e a negativação do nome
da autora (comprovada às fls. 28/29) foi indevida.
A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito torna certa a
indenização por danos morais, uma vez que o dano, nesses casos, decorre do só fato da
coisa (“in re ipsa”).
Dessa forma, a indenização é devida pelo simples fato de ter havido a
indevida inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, considerando,
ainda, que a cobrança foi de responsabilidade da ré, o que demonstra a deficiência na
prestação do serviço e o ato ilícito potencialmente danoso, suficiente para caracterizar o
dano moral reclamado.
A reparação do dano moral tem nítido propósito de minimizar a dor
experimentada, além de também servir de desestímulo à prática de atos contrários ao
direito, prevenindo a ocorrência de situações assemelhadas. Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL VALOR DA
INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o
ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da
Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra
fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial
parcialmente provido.”1
1 STJ. REsp 604801 / RS ; RECURSO ESPECIAL 2003/0180031-4, Ministra ELIANA CALMON, DJ 07.03.2005 p. 214.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33488
Apelação Cível no 1000736-08.2020.8.26.0161 -Voto no 33488
6
Repita-se que a prestação pecuniária, no caso, tem função meramente
satisfatória, procurando suavizar o mal, não por sua própria natureza, mas pelo conforto
que o dinheiro pode proporcionar, compensando até certo ponto o dano que foi
injustamente causado.
É certo que não há critérios para que se estabeleça o "pretium doloris". A
doutrina pondera que inexistem "caminhos exatos" para se chegar à quantificação do
dano extrapatrimonial, mas lembra também que é muito importante a atuação do juiz, a
fim de que alcance "a equilibrada fixação do 'quantum' da indenização", dentro da
necessária “ponderação e critério” 2. Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA QUITADA.
INSCRIÇÃO
NO
SERASA.
CC,
ART.
159.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
COMPATIBILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À LESÃO. I. A indevida inscrição no
SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo
à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito
a ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento
sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Redução do quantum em observância aos
parâmetros turmários a respeito. III. Agravo desprovido.” 3
“(...) 6. A indenização por dano moral deve ter conteúdo didático, de modo a coibir a
reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à
vítima. (..)” 4
“DANO MORAL - Indenização - Fixação a cargo do Julgador que deve agir com bom senso, de
acordo com as particularidades de cada caso - Valor que não deve ser baixo a ponto de ser
irrelevante para o condenado, e nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa
do beneficiado.” 5
Considerando o pleito da autora, as peculiaridades do caso e atendendo
aos critérios anteriormente declinados, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem
causa da autora, porém, levando-se em conta o caráter pedagógico, e em consideração
2 Limongi França, "Reparação do Dano Moral" 'in' RT 631/34.
3 STJ. AgRg no REsp 578122/SP; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO SPECIAL 2003/0129579-0. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR.
4 STJ. REsp 521434/TO ; RECURSO ESPECIAL 2003/0060149-0, Ministra DENISE ARRUDA, DJ 08.06.2006, p. 120.
5 TJMS. RT 771/327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33488
Apelação Cível no 1000736-08.2020.8.26.0161 -Voto no 33488
7
ao valor arbitrado por esta relatora em casos semelhantes, ntendo razoável a majoração
da quantia para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização.
No que toca ao pedido de condenação da ré nas penas como litigante de
má-fé, pleiteado pela autora em seu recurso adesivo, entendo que não estão presentes os
requisitos autorizadores das sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil,
pois não evidenciada a intenção dolosa da ré em alterar a verdade dos fatos, tampouco
de proceder de modo temerário, sendo certo que os atos de pretensão não se confundem
com a má-fé processual.
Assim, respeitado o entendimento da MM Juíza a quo, reforma-se
parcialmente a r. sentença para julgar a ação parcialmente procedente e condenar a ré no
pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária pela Tabela do TJSP a partir deste julgamento e incidência de
juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54, do STJ).
Por fim, em razão do insucesso da ré, igualmente nesta fase recursal e,
em atenção à nova ordem processual, não há como deixar de se atentar para a
necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.
Assim sendo, majoro a verba honorária advocatícia, para 17% sobre o valor da
condenação. (art. 85, §§ 2.o e 11 do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da ré e dou
parcial provimento ao recurso da autora, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33488
Apelação Cível no 1000736-08.2020.8.26.0161 -Voto no 33488
8
Relatora